Tribunal: TJPA
Processo: 0016013-65.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016013-65.2016.8.14.0061
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: JEFERSON DA CONCEICAO PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE ANULAÇÃO. CONCURSO. PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDO. APELADO SE ENCONTRA ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ MESMA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 381 DO CC/02 E SÚMULA 421 DO STJ
.
PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Pedido de exclusão da condenação em honorários advocatícios.

Não cabimento de
honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
, vez que possuem a mesma fonte de custeio (art. 381 do CC/02 e Súmula nº 421/STJ).

Precedentes.

2. Apelação conhecida e provida,
para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público de 2020 - PLENÁRIO VIRTUAL, no período de 05 à 12 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0016013-65.2016.8.14.0061
- PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra JEFERSON DA CONCEIÇÃO PEREIRA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação Anulatória.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora em face do ESTADO DO PARÁ a fim de confirmar a tutela antecipada deferida, com a anulação da reprovação do autor na avaliação antropométrica e médica, determinando seu prosseguimento no Concurso Público nº 001/CFP/PMMA, de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará. Processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Isento do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93).
Condeno o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigos 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil).
Sentença não sujeita a reexame necessário, na forma do artigo 496, §3º, inciso II do Código de Processo Civil. Na hipótese de interposição de recurso de apelação por qualquer das partes, intime-se a parte contrária a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional. Na hipótese, porém, de oposição de embargos de declaração, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte contrária, via diário de justiça, através de seu advogado regularmente constituído e com a juntada das contrarrazões retornem os autos conclusos para apreciação. Caso o prazo transcorra sem protocolização das contrarrazões aos embargos, certifique-se e façam os atos conclusos para deliberação. Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento do feito não olvidando das baixas necessárias junto ao LIBRA. Tucuruí/PA, 20 de março de 2019. (grifo nosso).

Inconformado, o Ente Estadual interpôs a presente Apelação
suscitando a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, uma vez que o Apelado estava sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve haver a exclusão da condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.

Como cediço, a Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF/88, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada.

Desta forma, não tendo personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC/02.

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Segundo o entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, entendimento que se observa no RESP 1199715, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 433).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2.
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011). (grifo nosso)
.

Esta também é a orientação sumular do STJ:

Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Igualmente, se manifesta esta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. (...)
6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC
; 8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF - Tema 810 e STJ - Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(TJPA, 2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20). (grifo nosso).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA FAZENDA PÚBLICA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DA MULTA ASTRIENT ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A UNANIMIDADE. 1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento a saúde da população.
2. Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios do Estado do Pará em favor da Defensoria Pública Estadual, por ser a mesma fonte de custeio que os remunera. 3. Limitação da multa astrient arbitrada, para deliminar o valor da multa
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido a unanimidade.

(TJPA, 2017.01168742-44, 172.236, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-27). (grifo nosso).

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. ENTE PERTECENTE A ESTRUTURA ESTATAL ACIONADA. SÚMULA 421 DO STJ. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada
. 2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
." (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010). 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA, 2017.01131261-64, 172.041, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-23). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE STENT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Ação Ordinária visando o fornecimento de tratamento cirúrgico para colocação de Stents.
Requerente patrocinada pela Defensoria Pública do Estado
. Sentença de procedência do pedido, com resolução de mérito, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.
II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão do próprio Estado do Pará. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
. III- Embargos de declaração conhecidos e providos a fim de sanar a omissão apontada, para excluir a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

(TJPA, 2017.04587942-97, 182.242, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-10-26). (grifo nosso).

Deste modo, resta indevida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Estado do Pará e a Defensoria Pública do Estado do Pará possuem a mesma fonte de custeio.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação,
para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2020